Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8.12.2021, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona apenas a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade.
Afirma que na hipótese não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, ressaltando que o paciente é réu primário, sem registros criminais, possui residência fixa, é estudante e acabou de completar 18 anos, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Ressalta que ao caso é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente diante da primariedade e dos bons predicados do favorecido, o que nem sequer foi considerado pela autoridade apontada como coatora.
Sustenta que, diante dos predicados pessoais favoráveis apresentados pelo paciente, em caso de eventual condenação, não será imposto regime inicial fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade e proporcionalidade.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva imposta ao insurgente por medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 113927985).
Juntou documentos (Id. 113927986 a Id. 113927988).
É o relatório.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Em relação aos pressupostos da segregação cautelar, em análise superficial, típica desse momento, verifica-se que o Juiz singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva para garantir a ordem pública, em razão da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria referente ao crime de roubo majorado, e das circunstâncias que envolveram a conduta (modus operandi), especialmente diante da violência empregada na prática delitiva, sendo que o magistrado consignou que:
“(...) O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – decorre de modus operandi da suposta prática do roubo, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Soma-se isso ao fato de que o custodiado Valdir possui executivo de pena e ficha de registros criminais em seu desfavor com ações criminais diversas, o que demonstra a conduta voltada para prática delituosa. O custodiado Alexandre também possui registro criminal pretérito pelo crime de receptação e o preso Jhon Everton, não obstante não ostente registros criminais anteriores, o conjunto probatório existente até o momento justifica a manutenção da prisão de todos os custodiados, visto que mais de uma vítima relata o emprego de arma de fogo e a agressividade no cometimento do delito, inclusive em desfavor de mulher no puerpério que mesmo não podendo se deitar foi abrigada a fazê-lo.
Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal pelo risco às testemunhas e cidade pequena e histórico de agressividade dos presos na prática do ilícito, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, até porque o custodiado Valdir Alves da Silva, mesmo em cumprimento de pena, aparentemente deixou de cumprir as obrigações impostas pelo juízo da execução penal – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP (...)” (Id. 113927986, p. 140).
Assim, num primeiro momento, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, entendo que a gravidade em concreto do delito, sobretudo a violência empregada durante a ação delitiva, é fator que revela o periculum libertatis e aponta a necessidade da medida constritiva.
Igualmente, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, que possui residência fixa e ocupação lícita, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (TJMT – enunciado sumular n. 43).
Além disso, não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado ao paciente o regime fechado, mostrando-se desproporcional a medida constritiva, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, de modo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade e da razoabilidade.
Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelos impetrantes, in casu, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.